Tribunal: STF
Processo: Inq 2637
Classe: Inq
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-02-11
Data de publicação: 2008-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. QUEIXA-CRIME. DESPACHO DE MINISTRO
   RELATOR PUBLICADO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DOS
   CRIMES DE CALÚNIA, INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DOS INCISOS IV
   E V DO ART. 27 DA LEI Nº 5.250/67. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ÓBICE
   DO INCISO I DO ART. 43 DO CPP. NEGATIVA DE SEGUIMENTO PELO
   RELATOR, JUSTIFICADAMENTE.
1. A queixa-crime tem seus requisitos
   de admissibilidade no artigo 41 do Código de Processo Penal.
   Código que ainda exige, para o processamento da pretensão
   punitiva, que a peça inaugural não incorra nas impropriedades do
   art. 43.
2. Queixa-crime de todo improcedente, tendo em conta a
   atipicidade dos fatos imputados ao querelado (incisos IV e V do
   art. 27 da Lei nº 5.250/67). Mormente quando os trechos
   considerados ofensivos pelos querelantes são mera transcrição das
   informações prestadas pelo Juízo de origem.
3. O relator está
   autorizado a negar seguimento a "pedido ou recurso manifestamente
   intempestivo, incabível ou, improcedente ou ainda, que contrariar,
   nas questões predominantemente de direito, Súmula do respectivo
   Tribunal" (art. 38 da Lei nº 8.038/90 c/c § 1º do RI/STF). Tanto
   é assim que, em outras oportunidades, este Tribunal rejeitou, de
   imediato, persecuções criminais manifestamente improcedentes
   (confiram-se os Inquéritos 1.775-AgR, da relatoria do ministro
   Nelson Jobim; e 2.430-AgR, da relatoria od ministro Joaquim
   Barbosa).
4. Agravo desprovido.